Tribunal: CARF
Processo: 13984.721617/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2023-01-16

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.721617/2012-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.930 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
AMPESSAN & ANDRADE ADVOGADOS ASSOCIADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2008 a 30/12/2008
COMPETÊNCIA PARA JULGAR LANÇAMENTOS REFLEXOS DA
APURAÇÃO DO IRPJ.
Compete à Primeira Seção de Julgamento apreciar e julgar lançamento reflexo
de IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, e declinar competência à Primeira Seção do CARF, nos termos do voto
do relator.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Em desfavor da pessoa jurídica acima identificada foi lavrado auto de infração,
acompanhado da descrição dos fatos, demonstrativos e fundamentação legal (fls. 41 a
51), relativo ao ano-calendário 2008, sendo apurado crédito tributário concernente à
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) no valor de R$
14.509,38, acrescido de multa de ofício (75%) e juros de mora, de acordo com a
seguinte infração levantada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.721617/2012-20
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.930 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.721617/2012-20

(...)
2. No Termo de Verificação Fiscal (fls. 48 a 51), a autoridade lançadora detalha o
procedimento fiscal e conclusões essencialmente nos seguintes termos:

(...)

Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.930 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.721617/2012-20

3. Cientificado, o contribuinte apresenta impugnação (fls. 55 a 64) com fundamento nas
alegações a seguir, em síntese que:
a) a autuação não deve prosperar porquanto o código de recolhimento da CSLL, PIS e
Cofins estão corretos para a opção pelo Lucro Presumido;
b) a tributação do Lucro Presumido é um sistema composto de diversos tributos, assim
deve ser considerado, como momento da opção, o recolhimento/pagamento do primeiro
tributo efetuado pela pessoa jurídica, qual seja, o da COFINS/PIS, que contém em seu
descritor o critério temporal de 15 dias posteriores a ocorrência da hipótese tributária.
Neste aspecto, a legislação seria clara em fixar o momento da opção ao recolhimento do
primeiro tributo, no caso recolhido o PIS/Cofins, a opção de tributação pelo Lucro
Presumido estaria definitivamente tomada e a pessoa jurídica não poderia mais alterar
sua opção.
c) o lançamento merece ser atacado porque arbitrariamente impõe a apuração trimestral
ao Lucro Real, mesmo tendo sido apresentada a declaração do IRPJ do respectivo
exercício fiscal.
A declaração do IRPJ do exercício torna injurídica a adoção do arbitramento de
antecipação mensal ou trimestral, conforme decisões do CSRF. Assim, argumenta que o
lançamento padeceria de vício pois deveria ter sido considerada a apuração anual
(anualidade) e sem a imposição de estimativas mensais;
d) a arbitrariedade na fixação da trimestralidade para o período de apuração do Lucro
Real, além de ser ilegal, é extremamente prejudicial à contribuinte, pois permite a
imposição de três pesadas multas, enquanto a periodicidade anual prevista em lei a
multa é expressivamente menor. A esse respeito, vejamos mais um trecho da
impugnação:
Ao final requer:

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE) julgou
improcedente a impugnação, para determinar a manutenção integral dos créditos tributários
lavrados para a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), com base na
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/06/2008 a 30/12/2008
LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO INDEVIDA. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO
PELO LUCRO REAL.
A opção pela tributação com base no lucro presumido está condicionada às regras
estabelecidas em lei. O descumprimento dessas normas autoriza o Fisco a efetuar o
reenquadramento da apuração com base na regra geral, Lucro Real, quando disponíveis
os documentos contábeis e fiscais necessários a tal apuração.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.930 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.721617/2012-20

LANÇAMENTO CALCADO NOS MESMOS ELEMENTOS DE PROVA.
Aplicam-se ao lançamento da Cofins, as mesmas razões de decidir do lançamento
relativo ao IRPJ, haja vista estarem apoiados nos mesmos elementos de convicção.
COFINS. LUCRO REAL. REGIME NÃO CUMULATIVO. APURAÇÃO MENSAL.
A legislação da Cofins estabelece o período de apuração mensal e, como regra, para
pessoa jurídica submetida à tributação do Lucro Real, o regime não cumulativo.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, conforme recurso
voluntário apresentado, reproduzindo, na essência, as razões apresentadas por ocasião da
impugnação.
É o Relatório.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.930 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.721617/2012-20

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
Preliminarmente, relativo à competência desta Seção no caso vertente, entendo
pela necessidade de levar ao colegiado para apreciação.
Trata o presente processo administrativo de auto de infração, relativo ao ano-
calendário 2008, sendo apurado crédito tributário concernente à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e que, conforme consta na decisão recorrida,
contempla as mesmas razões de decidir do lançamento relativo ao IRPJ/CSLL constante do
processo No 13984.721586/2012- 15, haja vista estarem apoiados nos mesmos elementos de
convicção.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal e Termo de
Verificação Fiscal que integram o presente Auto de Infração, às fls 41/53, em procedimento de
verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito passivo, constatou-se que o
contribuinte apresentou declaração de IRPJ/2009 como optante pelo lucro presumido, mas
recolheu DARF de IRPJ como optante pelo lucro real. Assim, foi aberto procedimento fiscal
com vistas ao lançamento dos tributos devidos por ocasião da descaracterização da opção pelo
Lucro Presumido, no qual foi novamente solicitado a apresentação dos Livros Diário e Razão.
Com base no Livro Razão da empresa, foi apurado o Lucro Real do período, base
de cálculo para o Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ – e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido – CSLL e apuradas as contribuições para o PIS/PASEP e COFINS, no
regime da cumulatividade, aproveitando-se dos créditos e dos pagamentos efetuados.
O art. 2o do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015) elenca as hipóteses em que compete à 1a
Seção processar e julgar o caso, o qual inclui no seu inciso IV, os casos que versam sobre PIS e
COFINS, quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova. É o
que se extrai da transcrição a seguir:
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
(...)
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando reflexos do
IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Ainda sobre o caráter reflexo da tributação, é válido analisar o disposto no inciso
III do parágrafo 1o do art. 6o também do Regimento Interno do CARF:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observandose a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.930 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.721617/2012-20

I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
Conforme se depreende dos autos, os tributos abrangidos pela fiscalização foram
IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, objeto do Mandado de Procedimento Fiscal no 09.2.05.00-2012-
00296 e, conforme consta na decisão recorrida, o presente Auto de Infração contempla as
mesmas razões de decidir do lançamento relativo ao IRPJ/CSLL constante do processo No
13984.721586/2012-15, haja vista estarem apoiados nos mesmos elementos de convicção, que,
pelo que consta em consulta ao sítio do CARF, deu entrada para julgamento de Recurso
Voluntário, aguardando distribuição.
A autuação se deu pela descaracterização da opção pelo Lucro Presumido e as
alegações do recorrente, em síntese, referem-se a mero erro material no recolhimento do IRPJ e
adequação na opção pela tributação pelo Lucro Presumido. Percebe-se, pois, que os lançamentos
de PIS e de Cofins foram reflexos do lançamento do IRPJ/CSLL.
Sendo assim, com base na legislação atualmente em vigor, é de competência da 1a
Seção o julgamento de processos relativos à cobrança de PIS e COFINS, quando reflexos do
IRPJ, formalizados em um mesmo procedimento fiscal e com base nos mesmos elementos de
prova, ainda que não tenham sido exigidos através de um mesmo Processo Administrativo
Fiscal.
Pelo exposto, voto por declinar a competência para a 1a (primeira) Seção deste
CARF e proponho que o processo seja remetido para compor novo lote, em seguida sendo
sorteado na seção de julgamento competente.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 126
DF CARF MF
Original